Tribunal: TJDFT
Processo: 0735453-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. AUSÊNCIA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTAS NÃO HOMOLOGADAS HÁ MAIS DE UM ANO. PRISÃO PREVENTIVA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO PRESO CAUTELARMENTE POR OUTRO PROCESSO. ANÁLISE DOS REQUISITOS. COMPATIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Diante da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional, é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea “b” no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a” no inciso III do artigo 83).
2. A análise das alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal deve ser feita de forma conjunta e ambas comportam limitação temporal, seja por expressa previsão legal (alínea “b”: limitada aos últimos doze meses) seja para que haja coerência nas decisões proferidas no curso da execução (alínea “a”: limitada ao comportamento carcerário posterior à eventual decisão que já o tenha considerado favorável).
3. Faltas graves pendentes de apuração podem suspender a análise dos benefícios que têm como pressuposto o preenchimento do requisito subjetivo do bom comportamento, tais como: o livramento condicional e a progressão de regime. Porém, o apenado não pode sofrer, indefinidamente, prejuízos em decorrência da não conclusão, em tempo razoável de inquérito disciplinar. Logo, faltas graves pendentes de apuração há mais de 1 (um) ano não podem ser empregadas como fundamento para o indeferimento do livramento condicional, cuja implementação do requisito objetivo também já se deu há mais de 1 (um) ano.
4. Prisão cautelar decretada em autos diversos não obsta a análise da progressão de regime, que deve ocorrer ainda que a medida não se mostre útil no momento por não implicar na imediata transferência do agravante para o regime mais brando – o que será feito, porém, assim que possível.
5. Recurso parcialmente provido.